Tribunal: TJDFT
Processo: 0719936-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ENVIO DE MENSAGEM PUBLICITÁRIA. MÁ-FÉ. EXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a interromper imediatamente as cobranças no cartão de crédito da autora e o envio de mensagens publicitárias em número telefônico, assim como condená-la à restituição do valor de R$ 3.599,64, já com a dobra legal. Ainda, condenou a parte ré o pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Custas e preparo devidamente recolhidos. Contrarrazões apresentadas (ID 12834085).
2. Quanto à repetição de indébito, referente à restituição das cobranças ilegalmente realizadas no cartão de crédito da autora, deve ser mantida a sentença recorrida, uma vez que a ilegalidade de tais cobranças é fato incontroverso nos autos.
3. Depreende-se da leitura dos autos que a autora não chegou a finalizar a contratação de plano pós-pago, optando por permanecer no plano pré-pago. Tal fato também é incontroverso nos autos.
4. As cobranças indevidas no cartão de crédito da autora se iniciaram em outubro de 2018 e permaneceram, no mínimo, até abril de 2019. Mesmo após inúmeras tentativas da consumidora em solucionar o problema, fato comprovado por meio dos protocolos de ligações feitas à ré (ID 12833962), a ré se manteve inerte.
5. Dessa forma, conforme destacado pelo magistrado de origem, entendo se tratar de hipótese de dano extrapatrimonial decorrente de desvio produtivo do consumidor, pois, no caso, o fornecedor resistiu a resolver espontânea e efetivamente o problema, de forma que o consumidor se viu obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para ver sua simples solicitação atendida.
6. É certo, portanto, que a situação vivenciada pela autora ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, devendo ser aplicada ao caso concreto a Teoria do Desvio Produtivo, já reconhecida pela jurisprudência pátria, diante da irreparável perda de tempo (mínimo de 7 meses) sofrida pelo consumidor.
7. Em relação ao quantum fixado, tenho que o valor de R$ 2.000 fixados na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, às funções reparadora, punitiva e pedagógica, a que se prestam o instituto, bem como está em consonância com demais julgados destas turmas recursais.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.